Tribunal: STF
Processo: HC 170411
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA COM CAUSA DE AUMENTO POR INFRAÇÃO AO DEVER FUNCIONAL, POR SETE VEZES (ART. 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR). PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Habeas Corpus indeferido.